Tribunal: TJMT
Processo: 1072334-58.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072334-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS CEZAR DE SOUZA - CPF: 327.383.401-30 (RECORRENTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), NIZETE MARIA DE SOUZA - CPF: 103.465.031-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DESTINO VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 46.718.036/0001-06 (RECORRIDO), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AGÊNCIA PROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por agência de viagens e por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo nacional, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor. A agência sustenta sua ilegitimidade passiva por ter atuado exclusivamente como intermediadora da venda das passagens aéreas e da reserva de hospedagem. A companhia aérea defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de fortuito externo decorrente de manutenção não programada da aeronave, a suficiência da assistência prestada e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a agência de turismo possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de cancelamento de voo operado por companhia aérea; (
ii
) estabelecer se a manutenção não programada de aeronave constitui excludente de responsabilidade
civil da transportadora; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do voo e da ausência de assistência material adequada aos passageiros; e (
iv
) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora da venda de passagens aéreas e da reserva de hospedagem, sem participação na execução do transporte contratado, não responde por falhas operacionais imputáveis à companhia aérea.

O cancelamento do voo e a demora na reacomodação dos passageiros decorrem de evento operacional inerente à atividade da transportadora, sobre o qual a agência intermediadora não possui ingerência técnica ou administrativa.

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea possui natureza consumerista, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, por integrar os riscos próprios da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não afastando o dever de indenizar.

O cancelamento unilateral do voo e a chegada ao
destino final
com atraso de aproximadamente dezenove horas caracterizam defeito na prestação do serviço de transporte aéreo.

A companhia aérea não comprova o cumprimento integral do dever de assistência material previsto na regulamentação da ANAC, limitando-se ao fornecimento de alimentação, sem disponibilizar hospedagem e traslado para passageiros obrigados a pernoitar em razão da reacomodação tardia.

O descumprimento do dever de assistência material revela falha adicional na prestação do serviço, especialmente diante da permanência noturna dos passageiros no aeroporto em condições inadequadas de conforto e descanso.

O atraso expressivo na chegada ao destino, associado à ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do evento, o tempo de atraso, a ausência de hospedagem e os parâmetros adotados em casos análogos.

O valor de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 4.000,00 por passageiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da agência de turismo provido. Recurso da companhia aérea parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A agência de turismo que atua como mera intermediadora da venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por falhas operacionais inerentes ao serviço de transporte prestado pela companhia aérea. 2. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 3. O cancelamento de voo seguido de atraso significativo na chegada ao destino e desacompanhado de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 4. O dever de assistência material previsto na regulamentação da ANAC inclui a oferta de hospedagem e traslado em hipóteses de pernoite decorrente de reacomodação. 5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado exceder os parâmetros adotados em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 14, 22; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27, III; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 251-A e 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.161.450/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.10.2025; STJ, REsp nº 2.099.455/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.09.2025; STF, RE nº 636.331, Tema 210 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1417; TJMT, N.U. 1004205-64.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.06.2026,
publ
. DJE 18.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por INFINITY TOUR
AGENCIA
DE VIAGENS LTDA (atualmente denominada DESTINO VIAGENS E TURISMO LTDA) (ID 370624893), em face da sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de origem (ID 370624889), que foi integrada pela decisão de acolhimento dos embargos de declaração (ID 370624892), por meio da qual as requeridas foram condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, a título de
indenização por danos morais
.

Nas razões do recurso (ID 370624893), a agência de viagens recorrente sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que atuou como mera intermediadora na venda das passagens aéreas e na reserva do hotel individualizado (ID 370623994). No mérito, alega a inexistência de nexo causal e de responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas estritamente operacionais da transportadora
aérea, pugnando pela reforma total do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do valor condenatório. Defende, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

De igual modo, a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. interpôs
recurso inominado
(ID 370624899), no qual alega a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, caracterizando fortuito externo e força maior. Assevera que prestou assistência material adequada por meio do fornecimento de voucher de alimentação, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou pela redução do quantum arbitrado.

Apresentadas as contrarrazões recursais pelos autores (ID 370624897 e ID 370624902), que refutam as alegações das recorrentes e requerem a manutenção da sentença condenatória, postulando, ademais, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Por meio da decisão de ID 370624908, foi deferido o pleito de assistência judiciária gratuita em favor da agência de viagens recorrente, após a apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (ID 370624904) e demonstrativos contábeis (ID 370624905, ID 370624906, ID 370624907). Os recursos foram devidamente recebidos e os autos foram encaminhados a esta Egrégia Turma Recursal (ID 372328351).

V O T O R E L A T O R

VOTO

No que concerne ao juízo de admissibilidade, constato que ambos os recursos inominados preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O recurso interposto pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas foi instruído com as devidas guias de recolhimento e comprovante de pagamento das custas e do preparo recursal (ID 370624900 e ID 370624901).

Em relação à agência de viagens recorrente, verifico que a concessão da gratuidade da justiça restou devidamente justificada diante da apresentação da documentação fiscal e contábil, que atestou de forma contundente o seu deficitário estado financeiro (ID 370624904, ID 370624905, ID 370624906 e ID 370624907), razão pela qual mantenho o deferimento operado pelo juízo de origem (ID 370624908). Assim, conheço de ambos os recursos.

1
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO

A preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela agência de viagens recorrente merece total acolhimento.

A responsabilidade solidária prevista na cadeia de consumo pelo Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicada de forma indistinta às agências de turismo quando sua atuação se limita à intermediação da venda de passagens aéreas individuais, caracterizada pela emissão de bilhetes, sem a comercialização de pacotes turísticos complexos e fechados, que envolvam passeios, guias e traslados integrados pela própria operadora.

No caso em apreço, o recibo de venda acostado aos autos demonstra que o serviço prestado pela agência consistiu exclusivamente na venda das passagens e na reserva de hotel individualizada. O serviço de agenciamento foi executado sem falhas próprias, uma vez que as passagens foram regularmente emitidas e os autores realizaram o voo de ida e usufruíram da hospedagem contratada.

O dano discutido decorre exclusivamente de fato operacional técnico da transportadora aérea, consistente no cancelamento unilateral do voo de retorno e no atraso na reacomodação, evento sobre o qual a agência intermediadora não possui qualquer controle, fiscalização ou ingerência operacional. A agência de turismo não realiza a manutenção de aeronaves, não coordena tripulações e não detém competência regulatória para reacomodar passageiros em voos de outras companhias.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgados recentes de sua Terceira e Quarta Turmas, de que a agência que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falhas na prestação do serviço de transporte operado pela companhia aérea contratada, carecendo de legitimidade passiva ad causam. Cito, a propósito, os precedentes vinculantes: REsp n. 2.161.450/SP (Relator Ministro Humberto Martins, julgado em 27/10/2025) e REsp n. 2.099.455/PR (Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 08/09/2025).

Desta forma, impõe-se o provimento do recurso da agência de turismo para acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva
, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. MÉRITO DO RECURSO DA COMPANHIA AÉREA

2.1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor frente ao Código Brasileiro de Aeronáutica

A alegação da companhia aérea recorrente de que as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor não prospera.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, figurando os autores como destinatários finais do serviço de transporte aéreo regular prestado de forma profissional e onerosa pela recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no Tema 210 da Repercussão Geral (RE 636.331), fixou a prevalência das convenções internacionais e da legislação especial exclusivamente em relação a limitações de indenizações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e avaria de carga em voos internacionais. Para os casos de transporte aéreo nacional e em se tratando de pedido de reparação por danos morais, o Código de Defesa do Consumidor incide de forma soberana e integral, por se tratar de mandamento constitucional de defesa do consumidor, insculpido no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.

2.2. Falha na Prestação do Serviço e da Ausência de Assistência Material Adequada

No mérito recursal, resta incontroversa a falha na prestação do serviço. O voo AD2218, originalmente contratado pelos autores para o dia 11/01/2025, às 15h30, foi unilateralmente cancelado pela companhia aérea. Os passageiros somente puderam embarcar no dia seguinte (12/01/2025), no voo AD9352, chegando ao
destino final
com dezenove horas de atraso.

A tese de que o cancelamento ocorreu em razão de necessidade de manutenção não programada na aeronave, visando garantir a segurança das operações, não afasta a responsabilidade civil da transportadora. Tais problemas técnicos constituem evidente
fortuito interno
, diretamente relacionado aos riscos do empreendimento explorado de forma lucrativa pela recorrente, não caracterizando hipótese de caso fortuito externo ou força maior aptos a romper o nexo de causalidade.

Sob a égide do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo este pelos defeitos relativos à prestação de seus serviços independentemente da existência de culpa.

A recorrente aduz que prestou integral assistência aos consumidores, apontando o fornecimento de voucher de alimentação. Contudo, a assistência alegada mostrou-se insuficiente e ineficaz para mitigar os impactos de um atraso que ultrapassou a noite.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu artigo 27, inciso III, prevê a obrigação clara de fornecer serviço de hospedagem em caso de pernoite e traslado de ida e volta ao passageiro que aguarda reacomodação. No presente caso, a companhia aérea não providenciou hospedagem para os autores, idosos e aposentados, obrigando-os a permanecer de madrugada no terminal do aeroporto, sem condições de conforto, higiene ou descanso físico.

O descumprimento do dever de
assistência material
e de informação adequada restou plenamente caracterizado. O fornecimento exclusivo de alimentação não elide o sofrimento e a humilhação de suportar
uma pernoite
forçada no piso de um aeroporto devido à falha técnica da própria transportadora.

Para corroborar esse entendimento, colaciono o seguinte precedente firmado por esta Egrégia Turma Recursal em caso idêntico:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1417/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e danos morais. A recorrente sustenta a incidência da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a prestação da assistência material devida, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito externo apto a justificar a suspensão do feito em razão do Tema 1417/STF e a afastar a responsabilidade da transportadora; (
ii
) estabelecer se houve adequada prestação da assistência material prevista na regulamentação da ANAC; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos materiais e danos morais; e (
iv
) definir se o valor da indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno inerente aos riscos da atividade econômica da transportadora e não se enquadra nas hipóteses de fortuito externo abrangidas pelo Tema 1417/STF, o que afasta a suspensão do processo.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A alegação de manutenção emergencial não afasta o dever de indenizar, pois integra a cadeia de prestação do serviço e não configura excludente de responsabilidade.

6. A transportadora não comprova a efetiva prestação da assistência material nem a imediata reacomodação da passageira no primeiro voo disponível, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

7. A prestação parcial de assistência material, ainda que existente, não elimina a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

8. A condenação por danos materiais exige demonstração concreta do prejuízo suportado, inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar o efetivo desembolso alegado.

9. O atraso aproximado de 16 horas na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo, associado à ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

10. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e a ausência de circunstâncias
excepcionalmente agravantes.

11. A redução da indenização para R$ 5.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não se enquadra nas hipóteses de fortuito externo submetidas ao Tema 1417/STF.

A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo decorrente de fortuito interno submete-se ao regime objetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação da assistência material e da reacomodação adequada caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A condenação por danos materiais depende de prova efetiva do prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor.

O cancelamento de voo com atraso significativo na chegada ao destino e sem assistência material adequada configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral pode ser
reduced
quando não evidenciadas circunstâncias excepcionais que justifiquem quantia mais elevada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 487, I, e 1.037, § 10, I; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CC,
arts
. 402 e 405; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 251-A e 256, § 3º; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1417, Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, N.U 1084676-04.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026; TJMT, N.U 1002292-69.2025.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1004716-62.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.05.2026.

(N.U 1004205-64.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026,
Publicado
no DJE 18/06/2026)

2.3. Dano Moral e do Quantum Indenizatório

O dano moral na hipótese de atraso de voo prolongado, associado à omissão de assistência material para pernoite, não se caracteriza como mero aborrecimento cotidiano. O sofrimento experimentado pelos autores, idosos expostos ao desamparo e à fadiga de passar a noite no terminal, sem qualquer acolhimento hoteleiro, atinge diretamente os direitos da personalidade e a dignidade humana.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da companhia aérea na prestação de suporte e o abalo sofrido pelos consumidores, resta mantido o dever de indenizar.

Contudo, no tocante à quantificação do dano moral, entendo que o valor fixado na sentença de primeiro grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se excessivo frente às balizas de proporcionalidade adotadas por esta Egrégia Turma Recursal em casos de cancelamento de voo nacional sem desdobramentos de maior gravidade, como perda de cirurgias, casamentos ou compromissos profissionais inadiáveis.

A fixação da verba indenizatória deve buscar a justa compensação do dano e o caráter pedagógico e punitivo da medida ao fornecedor, sem constituir fator de enriquecimento sem causa do consumidor.

Sopesando-se o tempo total de atraso (dezenove horas), a ausência de oferta de hospedagem para a pernoite e a condição pessoal das partes, concluo que o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos autores é suficiente, adequado e proporcional para reparar o dano sofrido, ajustando-se aos parâmetros médios aplicados por este colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos e:

a) dou provimento ao recurso de INFINITY TOUR
AGENCIA
DE VIAGENS LTDA (atualmente denominada DESTINO VIAGENS E TURISMO LTDA) (ID 370624893) para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

b) dou parcial provimento ao recurso de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (ID 370624899) para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, devendo incidir juros de mora e correção monetária nos exatos moldes determinados pelo juízo de origem na sentença de primeiro grau.

Sem custas e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do provimento do recurso da agência de turismo e do provimento parcial do recurso da companhia aérea, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026